Tribunal: TJMT
Processo: 1013230-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1013230-80.2021.8.11.0000 – Cuiabá
Agravante: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Agravada: Eva Vieira Martins
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de nulidade de empréstimo consignado c/c pedido de dano moral que lhe move Eva Vieira Martins, deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar que o banco suspenda os descontos no benefício do INSS da autora referente ao contrato de empréstimo no 817043664, bem como não insira restrição negativa em seu nome, pelo mesmo contrato, sob pena de multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais)
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, o valor da astreinte é excessiva, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Segue sustentando que a inclusão do nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito é um direito do credor, caso verificada a inadimplência. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, atribuindo efeito suspensivo a r. decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator